Tribunal: CARF
Processo: 10293.720645/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.720645/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.626 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E ESPORTE - SEE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
RAT/SAT.
GFIP.
AUTOENQUADRAMENTO NA ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU
DE RISCO. PEDIDO DE REVISÃO. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para efeito de revisão do percentual da contribuição previdenciária destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incumbe à empresa comprovar, a partir da apresentação de
documentação hábil e idônea, a incorreção do autoenquadramento na atividade
preponderante por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
ALÍQUOTAS SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Nos termos do Decreto 6.042/07, a partir de junho 2007 os órgãos públicos,
enquadrados no CNAE sob o código 84.11-600, observarão a alíquota
SAT/GILRAT no percentual de 2%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720645/2012-10
Fl. 3864
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.626 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720645/2012-10

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E ESPORTE - SEE, contribuinte,
pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a
este Conselho da decisão da 5a Turma da DRJ em Belém/PA, Acórdão no 01-28.453/2014, às e-
fls. 3.788/3.799, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições sociais
correspondentes a parte da empresa, referente ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho – RAT, em relação ao período de 06/2007 a 12/2008, conforme Relatório Fiscal, às e-
fls. 60/88, consubstanciados nos seguintes DEBCAD ́s:
- 37.102.8663 - lavrado por descumprimento de obrigação principal, compreende
o período de 06/2007 a 12/2008, refere-se às contribuições devidas à Seguridade Social, relativas
às rubricas: “C.Ind/adm/aut”, “Empresa”, “Sat/rat”, “Juros s/recolhimento” e “Multa
s/recolhimento”. Constitui-se nos levantamentos, não declarados em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social – GFIP, a seguir:
AF1 – AJUDA FINANCEIRA PROFESSOR RUR;
CI1 – CONTRIB INDIVIDUAL SEM GFIP;
CT1 – COOPERATIVAS DE TRABALHO;
CT2 – COOPERATIVAS DE TRABALHO;
DAL – Diferença de ac. Legais;
DC1 – DIÁRIAS VIAGEM PAGAS A CI;
DC2 – DIÁRIAS VIAGEM PAGAS A CI;
DF1 – DIÁRIAS VIAGEM FP; DF2 – DIÁRIAS VIAGEM FP;
DI1 – DIÁRIAS VIAGEM FORA FP
DT1 – DIÁRIAS VAGEM PAGAS A TA
EM1 – SEGURADO EMPREGADO MENOR GFIP;
EM2 – SEGURADO EMPREGADO MENOR GFIP;
EN1 – SEGURADO EMPREGADO SEM GFIP;
EN2 – SEGURADO EMPREGADO SEM GFIP;
PJ1 – PAGAMENTO JETON;
PJ2 – PAGAMENTO JETON;
PM1 – PESSOA FÍSICA MENOR GFIP;
PM2 – PESSOA FÍSICA MENOR GFIP;
PN1 – PESSOA FÍSICA SEM GFIP;
PN2 – PESSOA FÍSICA SEM GFIP;
RT1 – RAT INCORRETO;
TA1 – TRANP AUTONOMO SEM GFIP.
- 37.102.8671 - lavrado por descumprimento de obrigação principal, compreende
o período 06/2007 a 08/2008, refere-se às contribuições devidas a Outras Entidades, relativa à
rubrica “Terceiros”, totalizando o valor de R$410,02 (quatrocentos e dez reais e dois centavos),
Fl. 3865
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.626 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720645/2012-10

na data de sua consolidação, em 25/06/2012. Constitui-se no levantamento, não declarado em
GFIP, TA1 – TRANP AUTONOMO SEM GFIP.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação PARCIAL,
apenas em relação aos fatos geradores relativos ás COOPERATIVAS DE TRABALHO e
ao RAT, requerendo a procedência do seu pedido.
Em virtude da apresentação da impugnação parcial ao lançamento foi procedido
desmembramento do Auto de Infração n° 37.102.8663, tendo sido gerado o AI n° 37.383.5892,
documento de destino dos valores relativos a parte não contestada, para cobrança imediata,
conforme
TETRA
–
TERMO
DE
TRANSFERÊNCIA,
TEDE
–
TERMO
DE
DESMEMBRAMENTO e DADD – DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DE DÉBITO
DESMEMBRADO, de fls. 63/74.
Perfaz o Auto de Infração n° 37.102.8663, ora questionado, após o
desmembramento, os seguintes levantamentos:
CT1 – COOPERATIVAS DE TRABALHO;
CT2 – COOPERATIVAS DE TRABALHO;
RT1 – RAT INCORRETO.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em Belém/PE entendeu por bem julgar
procedente o lançamento, conforme relato acima.
A PGFN/AC através do Memorando no 094 PFN/AC/GAB, de 07/08/2014,
comunicou decisão judicial de suspensão da exigibilidade de débitos previdenciários da
Secretaria de Estado de Educação e Esporte-SEE, CNPJ 04.043.493/0001-06, Governo do
Estado do Acre, especificamente, referentes a levantamentos de cooperativa de trabalho, e pediu
providências para cumprimento da decisão. Sendo assim, foi realizado novo desmembramento,
restando nos autos apenas o crédito referente ao levantamento RT1 – RAT incorreto.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário Parcial (apenas quanto ao RAT incorreto), às e-fls.
3.811/3.820, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em síntese as seguintes
razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
Da Alegada Ilegalidade da Majoração da Alíquota Sat/rat
Discorda da majoração, pela fiscalização, da alíquota Sat/rat de 1% para 2% como
fundamento no Decreto n° 6.042/2007, código CNAE n° 84116/ 00, que reclassificou a
atividade da "Administração Pública em Geral" para o grau de risco médio 2%, em
razão de que a referida majoração não teria observado o disposto, no art. 22, inciso II,
da Lei n° 8.212/91, aferindo de maneira desarrazoada a atividade preponderante do
Poder Judiciário, órgão dotado de autonomia administrativa, financeira e orçamentária,
que exerceria atividade eminentemente burocrática e cuja maior parte de seus servidores
estriam ligados a regime próprio previdenciário.
Refere-se à nota explicativa do IBGE órgão gestor da Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (CONCLA) relativa ao código 84.116/ 00, transcrevend-oa,
para alegar que o referido código conceberia uma gama de atividades exercidas por
diversos órgãos públicos que poderiam envolver riscos diferentes, a exemplo das
desenvolvidas por autarquias prestadoras de serviços públicos e as estritamente
burocráticas, tais como as do Poder Legislativo e Judiciário.
Fl. 3866
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.626 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720645/2012-10

Alega que o Superior Tribunal de Justiça STJ já teria decidido que a alíquota da
contribuição Sat/rat, deveria corresponder ao grau de risco da atividade desenvolvida
em cada estabelecimento da empresa, individualizado por seu CNPJ, o que levaria a
necessidade de consideração da atividade preponderante desenvolvida pelo Poder
Judiciário, órgão inscrito no CNPJ 04.034.872/000121, cuja natureza, seria
eminentemente burocrática, não podendo sua classificação de risco ser automaticamente
enquadrada conforme critérios dados para a “Administração Pública em Geral”.
Transcreve em sua defesa julgados e Súmula n° 351 do STJ.
Pugna, pela nulidade do auto de infração, no que concerne a fixação da contribuição
RAT na alíquota de 2%, e que os demais lançamentos efetuados que ensejaram a
incidência de Sat/rat, acaso impugnados e mantidos, sejam retificados para a aplicação
da alíquota de 1%.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE

Em virtude da apresentação da impugnação parcial ao lançamento foi procedido
desmembramento do Auto de Infração n° 37.102.8663, tendo sido gerado o AI n° 37.383.5892,
documento de destino dos valores relativos a parte não contestada, para cobrança imediata,
conforme
TETRA
–
TERMO
DE
TRANSFERÊNCIA,
TEDE
–
TERMO
DE
DESMEMBRAMENTO e DADD – DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DE DÉBITO
DESMEMBRADO, de fls. 63/74.
Perfaz o Auto de Infração n° 37.102.8663, ora questionado, após o
desmembramento, os seguintes levantamentos:
CT1 – COOPERATIVAS DE TRABALHO;
CT2 – COOPERATIVAS DE TRABALHO;
RT1 – RAT INCORRETO.
Acontece que, após o julgamento de primeira instância, a PGFN/AC através do
Memorando no 094 PFN/AC/GAB, de 07/08/2014, comunicou decisão judicial de suspensão da
exigibilidade de débitos previdenciários da Secretaria de Estado de Educação e Esporte-SEE,
CNPJ 04.043.493/0001-06, Governo do Estado do Acre, especificamente, referentes a
levantamentos de cooperativa de trabalho, e pediu providências para cumprimento da decisão.
Sendo assim, foi realizado novo desmembramento, restando nos autos apenas o crédito referente
ao levantamento RT1 – RAT incorreto.
Fl. 3867
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.626 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720645/2012-10

Ademais, a própria contribuinte em seu recurso voluntário aduz que houve a
renúncia administrativa relativa aos argumentos acerca das cooperativas de trabalho.
Sendo assim, os valores correspondentes aos levantamentos CT1 e CT2
(Cooperativas de Trabalho) foram desmembrados, conforme DADD, TEDE e TETRA de e-fls.
3.806/3.810.
Portanto, o objeto dos autos se resume ao levantamento RT1 – RAT
INCORRETO, o que analisaremos a seguir.

DO MÉRITO
ALÍQUOTA GILRAT

Consoante relatado, o lançamento decorre do fato de fiscalização ter constatado
que o Estado interessado utilizou-se, para fins de recolhimento da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em grau de incidência laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), da alíquota de 1%, ao invés de 2%, consoante regrava o
anexo V do Decreto 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social – RPS), com a redação dada
pelo Decreto 6.042/07, para períodos a partir de 06/2007, ocasionando, assim, o lançamento das
diferenças envolvidas.
A propósito, em plena consonância com o relatado pela fiscalização, verifica-se
que estabelecia o mencionado Decreto no. 6.042, de 2007:
Art.2° Os Anexos II e V do Regulamento da Previdência Social passam a vigorar com
as alterações constantes do Anexo a este Decreto.
(...)
Art.5° Este Decreto produz efeitos a partir do primeiro dia:
(...)
I - do quarto mês subseqüente ao de sua publicação, quanto à nova redação do Anexo V
do Regulamento da Previdência Social
(...)
ANEXO V
RELAÇÃO DE ATIVIDADES PREPONDERANTES E CORRESPONDENTES
GRAUS
DE
RISCO(CONFORME
A
CLASSIFICAÇÃO
NACIONAL
DE
ATIVIDADES ECONÔMICAS)
(...)
CNAE7 DESCRIÇÃO % NOVO
84116/ 00 Administração 2% Pública em Geral
Já o conceito de atividade preponderante advém do art. 202 do Decreto 3.048/99,
devendo ser anotado que não ofende o princípio da legalidade genérica, bem como o da
legalidade tributária, ter a lei deixado para o regulamento a complementação dos conceitos de
atividade preponderante e dos graus de risco, conforme já decido pelo STF no julgamento do RE
343.446/SC, vejamos:
Art.202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
Fl. 3868
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.626 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720645/2012-10

corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve; II dois por cento para a empresa em cuja atividade
preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado médio; ou III três por
cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho
seja considerado grave.
§1o As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos
percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a serviço da
empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e
cinco anos de contribuição.
§2o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física.
§3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.(Redação dada pelo Decreto no 6.042,
de 2007)
§6oVerificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em
caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos.(Redação
dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
(...)
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência SocialGFIP,
a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o
disposto nos §§ 3oe 5o.(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
(grifamos)
Da leitura dos dispositivos encimados, resta clara a correção do procedimento da
autoridade fiscal: A empresa, pertencente à Administração Pública Direta, não obstante ter, na
época dos fatos geradores objeto do lançamento, a obrigação legal de declarar em GFIP e
recolher a contribuição sob análise à alíquota de 2%, o fez em alíquota inferior, ou seja, auto-
enquadrando-se erroneamente no que diz respeito à alíquota aplicável (ainda que, repita-se,
mantivesse, internamente, o registro de seu CNAE fiscal correto) restando perfeitamente cabível,
destarte, a revisão pela autoridade fiscal e o consequente lançamento realizado.
Em se tratando de órgão da Administração Pública Direta, vemos que tanto a IN
RFB no 03/2005 em seu art. 86, quanto a IN no 971, de 13/11/2009, em seu art. 72, trazem
disposições específicas (alínea d) acima transcritas, acerca do enquadramento dos órgãos da
Administração Pública direta nos correspondentes graus de risco, para fins de recolhimento das
contribuições previdenciárias destinadas ao financiamento da aposentadoria especial e dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (RAT), de onde se depreende que: a) os órgãos da Administração
Pública Direta, (Prefeituras, Câmaras, Assembléias Legislativas, Secretarias e Tribunais)
Fl. 3869
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.626 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720645/2012-10

identificados com CNPJ, enquadram-se na respectiva atividade, como é o caso do órgão público
ora em questão ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, CNPJ
04.033.254/000167; b) o órgão da Administração Pública Direta com inscrição própria no CNPJ
que tenha a ele vinculados órgãos sem inscrição no CNPJ deverá somar o número de segurados
alocados na mesma atividade e considerar preponderante aquela atividade que ocupar o maior
número de segurados empregados, aplicando o correspondente grau de risco para todo o órgão.
E assim sendo, observadas as atividades econômicas classificadas, pela
CONCLA, foi o Anexo V – Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de
Risco, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, revisto pelo
Decreto no 6.042, de 12 de fevereiro de 2007, tendo sido a Seção 84, referente à “Administração
Pública, Defesa e Seguridade Social”, contida no rol dessas atividades econômicas, onde está
enquadrada o órgão público autuado, fixada, em sua totalidade, na alíquota de 2%, com vigência
no período de 01/06/2007 a 01/12/2009, quando o referido Anexo V, sofreu as alterações
introduzidas pelo Decreto no 6.957/2009.
Insta ressaltar que as alterações do Anexo V do Decreto no 3.048/99, introduzidas
pelo Decreto no 6.042, de 12 de fevereiro de 2007, não foram declaradas inválidas ou
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, por conseguinte, surtiu efeitos no período de
sua vigência, 06/2007 a 12/2009, devendo ser, obrigatoriamente, cumpridas pela autoridade
administrativa por força de ato administrativo vinculado, sob pena de responsabilidade funcional,
consoante o disposto no art. 142 e § único do CTN.
Ademais, o procedimento de revisão do grau de risco, a partir da atividade
econômica preponderante da empresa, impõe ao sujeito passivo a comprovação da existência de
incorreção no enquadramento realizado em GFIP, apoiada em documentação hábil e idônea dos
fatos que alega. Em que pese o ônus probatório, a recorrente tão só alega e nada prova, motivo
pelo qual deve ser mantido incólume o lançamento.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância com
as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 3870
DF CARF MF
Original